Tribunal: TJDFT
Processo: 0740889-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CHECK-IN. EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACINAÇÃO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. PERDA DO VOO. COMPRA DE NOVAS PASSAGENS. RESSARCIMENTO PELA RECORRENTE. GASTOS EXTRAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO. CABIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$16.255,84, a título de indenização, por dano material, e do valor de R$ 5.000,00, por dano moral, suportados pela recorrida.

2. A recorrida adquiriu passagens aéreas da recorrente, com destino à Punta Cana, República Dominicana, para usufruto de férias juntamente com sua família. Por ocasião do check-in no Aeroporto de Guarulhos-SP, já de madrugada, foram impedidos de embarcar por não apresentarem o Certificado Internacional de Vacina – CIV, para febre amarela. Sem conseguir solucionar o problema com a recorrente, a autora teve de pernoitar em hotel e arcar com a compra de novas passagens (ida e volta), por outra empresa aérea (GOL), além de outros gastos realizados.

3. No caso, a tese recursal de culpa exclusiva da vítima não prospera. Conquanto entenda que a responsabilidade pela proibição de embarque por descumprimento das regras sanitárias internacionais não possa ser imputada às empresas aéreas, uma vez que se trata de recomendação da OMS- Organização Mundial de Saúde, podendo cada país acolhê-la ou não, e ser facilmente consultado pelo consumidor que deseja realizar uma viagem internacional, independentemente de constar ou não do contrato de transporte aéreo ou dos e-mails recebidos, vê-se que, na hipótese, na data da viagem, não era necessária a apresentação do CIV- Cartão internacional de vacina específico como condição para ingresso na República Dominicana. E, assim, a empresa aérea impediu indevidamente o embarque da autora, tanto que esta adquiriu novas passagens pela Gol sem que lhe fosse exigida a apresentação do CIV.

5. Ressalte-se que, no próprio sítio eletrônico da empresa aérea, da lista de países lá constantes que exigem o certificado de vacina, não há menção que a República Dominicana o exija para ingresso em seu território, por ser considerada área de risco de contágio (ID 16113232 - p. 2). Desse modo, mostra-se devida a reparação do dano material, uma vez que devidamente comprovado (IDs 16113216/16113220 e ID 16113239).

6. Com efeito, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços, dada a ausência de motivo idôneo para negar o embargue da recorrida e de sua família e, por conseguinte, cancelar o voo de volta, pois tal situação não se caracteriza no show. Tais fatos autorizam o arbitramento de indenização por dano moral, porquanto impinge desgaste psicológico e abalo emocional que se distinguem daqueles meros aborrecimentos do cotidiano, violando os direitos de personalidade da autora/recorrida.

7. Não obstante, o valor fixado revela-se excessivo, estando em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, consideradas as peculiaridades do caso, deve ser reduzido para R$ 2.000,00. No mais, tendo em vista que a sentença já estabeleceu a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento, falece interesse recursal na sua reforma. Ademais, cabe salientar que a empresa aérea já ressarciu o valor das passagens pagas pela autora à outra empresa aérea.

8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para reduzir o valor do dano moral, para R$ 2.000,00. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.